Tribunal: STF
Processo: Rcl 87129
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1.043.960/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 2).



    Narra que o beneficiário, Hector Henrique Decara, cumpre pena pela prática dos crimes de roubo majorado (por duas vezes), tráfico de drogas e corrupção de menores (eDOC 1, p. 3).



    Ao analisar o pedido de progressão de regime, a decisão do Juízo da Execução que havia concedido o benefício foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 2, p. 92).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1043960/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 116).



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame se baseou na imposição de lei posterior, na longevidade da pena, na gravidade abstrata dos crimes e em faltas antigas e já reabilitadas (eDOC 2, p. 113).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 6-7).



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (eDOC 1, p. 10).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJSP, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público e determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    “Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado de forma ampla, ou seja, não somente o desempenho disciplinar individual. 



    Nesse ponto vale ressaltar que HECTOR não foi submetido à exame criminológico e, sem embargo das discussões sobre a irretroatividade da obrigatoriedade do exame criminológico trazida pela Lei nº 14.843, de 2024, que alterou a redação do §1º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, a perícia seria necessária no caso em concreto. 



    Ademais, considerando o comportamento descompromissado do agravante, evidenciado pela prática de faltas de natureza grave e média (fl. 16), aliado ao longo tempo restante para o cumprimento da pena, impõe-se maior cautela quanto à concessão de benefício de tamanha amplitude, sendo necessária análise mais rigorosa, especialmente no tocante ao requisito subjetivo, a fim de que demonstre efetiva reabilitação e real merecimento para o retorno ao convívio social. 



    Portanto, diante da gravidade dos delitos e histórico criminal maculado, necessária se torna a realização do exame criminológico para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais para concessão de nova progressão de regime.” (eDOC 2, pp. 96-97).



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Foram expressamente sopesados a gravidade dos delitos praticados (roubo majorado, tráfico de drogas e corrupção de menores) (eDOC 1, p. 3), o comportamento do apenado durante a execução, marcado pelo cometimento de faltas disciplinares de natureza grave e média (eDOC 2, p. 96), e a longa pena a cumprir, os quais, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão, justificando maior cautela.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1.043.960/SP, afastou a exigência do referido exame, afirmando que a fundamentação do Tribunal de origem se baseou na “gravidade em abstrato dos crimes cometidos e duas faltas antigas e reabilitadas” (eDOC 2, p. 114), desconsiderando a fundamentação concreta apresentada.



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.043.960/SP e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente